Tribunal: TJES
Processo: 5001682-03.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001682-03.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DA VITORIA CORREA
RECORRIDO: BUNGE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001682-03.2024.8.08.0021

EMBARGANTE
: BUNGE ALIMENTOS S/A

EMBARGADO
: RAFAEL DA VITORIA CORREA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. EXCEPCIONALIDADE. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada.

2. Alega a parte requerida embarg
ante, em resumo, ocorrência de erro material, vez que a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa desrespeitou o contido no §8º-A do Art.85 do CC.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. O STJ firmou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

5. Assim, considerando o valor da condenação no presente caso foi de R$
9.069,84 (nove mil e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos)
, têm-se que o acórdão merece adequação.

6. Isto posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DOU PROVIMENTO, conferindo-lhes efeito infringente para:

Onde se lê
:

“6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC”.

Leia-se:

“6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação,

ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC”.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)